Tribunal: TJMT
Processo: 0001907-20.2011.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FURTO DE VEÍCULO APREENDIDO EM DILIGÊNCIA PELA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO VENCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ÓRGÃOS ESTADUAL. DANOS MATERIAIS FIXADOS COM BASE NA TABELA FIPE. PEDIDO COMPENSATÓRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU EM FACE DO APORTE DOS AUTOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso inominado em face de sentença de parcial procedência que condenou o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a título de danos materiais, decorrente do furto/desaparecimento de motocicleta apreendida pela polícia militar por estar com o licenciamento vencido.
2. A responsabilidade dos entes da Administração Pública em casos de omissão é subjetiva, hipótese na qual existe presunção de culpa do Poder Público, cabendo a ele demonstrar que agiu com diligência.
3. Conjunto probatório robusto que evidencia o dano, nexo causal e a omissão do recorrente caracterizado pela culpa no dever de vigilância e guarda de veículo de propriedade de outrem
4. Dever de responsabilizar configurado em razão do ato omissivo que culminou na perda do bem.
5. Dano material fixado com base na Tabela FIPE.
6. Abatimento do valor da condenação com os débitos oriundos de apreensão, licenciamento, estadia até o ato do furto, que não deve ser analisada sob pena de violação a supressão de instância e ao duplo grau de jurisdição.
7. Reversão da condenação dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença recorrida, em razão do deslocamento da competência para o âmbito dos Juizados Especiais, cujo rito afasta tal aplicação, consoante artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente nos Juizados Fazendários, na forma do art. 27, da Lei n. 12.153/2009.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), PAULO MARCELINO FERREIRA - CPF: 132.684.938-74 (RECORRIDO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020